Tribunal: TJES
Processo: 5000181-43.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000181-43.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCIANO PEREIRA VICENTE FILHO

IMPETRADO: VARA UNICA DE VARGEM ALTA

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES, nos autos da ação penal n. 0000159-52.2023.8.08.0061. Alega-se constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na prisão preventiva, sustentando que o paciente está preso há mais de 1 ano e 3 meses sem a realização de atos de instrução. Requer-se, liminarmente, a revogação da custódia cautelar com expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. No mérito, pleiteia-se a manutenção do pedido liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, em razão da suposta demora na tramitação da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo na prisão preventiva não se verifica de forma puramente matemática, devendo ser considerado o princípio da razoabilidade, com análise das peculiaridades do caso, da complexidade da causa e de fatores que influenciam a tramitação do processo, conforme orientação do STJ (AgRg no HC n. 901.672/SC).

4. O retardo na tramitação do feito decorre da necessidade de digitalização dos autos, circunstância que, por si só, não caracteriza excesso de prazo, sendo prática comum e justificada, conforme precedentes da Primeira Câmara Criminal (HC n. 5001190-74.2024.8.08.0000).

5. O andamento processual demonstra a adoção de medidas regulares, com oferecimento da denúncia, decisão de saneamento, aditamento da acusação, apresentação de defesa prévia e designação de audiência de instrução e julgamento, o que afasta a inércia do Poder Judiciário.

6. A gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela apreensão de significativa quantidade de drogas e objetos relacionados ao tráfico, além da existência de condenação anterior do paciente por crime da mesma natureza, justifica a manutenção da prisão preventiva e inviabiliza a substituição por medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. O excesso de prazo na prisão preventiva deve ser avaliado à luz do princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do caso, as peculiaridades do processo e a atuação diligente do Poder Judiciário.

2. A necessidade de digitalização dos autos, quando justificada e acompanhada de regular andamento processual, não configura constrangimento ilegal por excesso de prazo.

3. A gravidade concreta do crime e a existência de condenação anterior do paciente por delito da mesma natureza justificam a manutenção da prisão preventiva e afastam a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, arts. 33, caput; 35, caput; e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 901.672/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; TJES, HC n. 5001190-74.2024.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCIANO PEREIRA VICENTE FILHO
, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VARGEM ALTA/ES, nos autos da ação penal n. 0000159-52.2023.8.08.0061, sob alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

O impetrante sustenta que o paciente está preso há mais de 1 ano e 3 meses e, ainda, não foi realizado nenhum ato de instrução.

Pugna, liminarmente, pela revogação da custódia cautelar com a expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pretende a substituição do cárcere por medidas cautelares diversas.

No mérito, o impetrante objetiva a manutenção do pedido liminar.

Despacho proferido pelo em. Des. Eder Pontes da Silva, em razão do afastamento desta Relatoria, conforme autos do processo SEI nº 7005834-94.2022.8.08.0000, determinando que a autoridade apontada coatora preste informações (Id. 11700473).

Informações prestadas pela autoridade coatora Id. 11769240.

Decisão indeferindo o pleito liminar Id. 11789316.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCIANO PEREIRA VICENTE FILHO
, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VARGEM ALTA/ES, nos autos da ação penal n. 0000159-52.2023.8.08.0061, sob alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

O impetrante sustenta que o paciente está preso há mais de 1 ano e 3 meses e, ainda, não foi realizado nenhum ato de instrução.

Pugna, liminarmente, pela revogação da custódia cautelar com a expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pretende a substituição do cárcere por medidas cautelares diversas.

No mérito, o impetrante objetiva a manutenção do pedido liminar.

Despacho proferido pelo em. Des. Eder Pontes da Silva, em razão do afastamento desta Relatoria, conforme autos do processo SEI nº 7005834-94.2022.8.08.0000, determinando que a autoridade apontada coatora preste informações (Id. 11700473).

Informações prestadas pela autoridade coatora Id. 11769240.

Decisão indeferindo o pleito liminar Id. 11789316.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Em sede perfunctória foi consignado a título de contextualização que o paciente, na ação penal n. 0000159-52.2023.8.08.0061, foi denunciado pela suposta prática dos crimes sediados nos artigos 33, caput, 35, caput, e 40, VI, todos da Lei nº 11.343/06.

O impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “o excesso de prazo não se constata de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação do processo.” (AgRg no HC n. 901.672/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024).

Ao consultar o andamento processual, verifico que há particularidades para justificar o retardo da tramitação.

O paciente foi preso, em flagrante, em 04/10/2023, e, em audiência de custódia realizada no dia posterior, houve a conversão em prisão preventiva.

Em 06/10/2023, os autos foram para a digitalização, o que retarda naturalmente o feito, e não caracteriza excesso de prazo.

Devo consignar que esta Primeira Câmara Criminal tem rechaçado o excesso de prazo, tendo em vista a necessária digitalização dos autos.

Vide: HC n. 5001190-74.2024.8.08.0000, de relatoria do Eminente Des. Pedro Valls Feu Rosa.

Ao término da digitalização, a denúncia foi oferecida em 09/07/2024.

Em 05/08/2024, a autoridade apontada coatora proferiu decisão saneando o processo, oportunidade em que manteve a prisão preventiva do paciente.

Posteriormente, a acusação apresentou um aditamento à denúncia, tendo sido dado ciência à defesa.

E, conforme informações prestadas pela a autoridade apontada coatora, em 16/01/2025, o feito estava aguardando apresentação da defesa prévia.

A referida peça processual foi apresentada pela a defesa e, em despacho proferido em 03/02/2025, a peça acusatória foi recebida e designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 29/04/2025, conforme se extrai do sistema PJE.

Nesse cenário, não se verifica o alegado excesso de prazo, tendo em vista que o retardo do feito pode ser atribuído a necessidade de digitalização do feito.

Vale ressaltar que, assim como consignado na decisão liminar que “o paciente foi preso em flagrante em quantidade considerável de drogas, (71 pedras de substâncias semelhantes à crack, 12 buchas de substâncias semelhantes a maconha, 14 papelotes de cocaína, R$ 6,00 em dinheiro) e ainda com objetos relacionados à mercancia de drogas (balança).”

Além disso, destaco que o paciente possui uma condenação anterior por tráfico de drogas, relativa a ação penal n. 0000330-14.2020.8.08.0061, o que aponta a necessidade do cárcere e afasta a possibilidade de substituí-lo por cautelares diversas.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.